Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-50.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011669-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), GABRIEL GRUBBA LOPES - CPF: 315.287.438-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE TÍTULO EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO - INCONFORMISMO
-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, vício não evidenciado in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ademar Wurzius,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para o fim de reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se questionava a nulidade do título executivo.

Inconformado, o embargante aponta a existência de omissão em relação aos artigos 476 e 489 do C. Civil c.c art. 803, I, e 809, §1º do CPC, quanto à ausência de pagamento para a pretensão de cobrança integral e desconfiguração da hedge.

Segue, assinalando omissão em relação ao §único do art. 803 do CPC e ao Tema n. 103 e 104 do STJ – excesso de execução que não demanda dilação probatória deve ser analisado em exceção de pré-executividade.

Pontua a inexistência de preclusão para a redução equitativa da multa contratual.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 182726151, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
o embargante aponta a existência de omissões no v. acórdão embargado.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Assim é que ao que se afigura das razões recursais, não há qualquer vicio de omissão no v. acórdão a ser corrigido a fim de integrar o julgamento colegiado, isto porque, as matérias trazidas à lume pelo embargante afim de fundamentar a nulidade do título executivo, são questões que na verdade e
nvolve o excesso de execução e não de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

Lado outro, ainda que a redução equitativa da cláusula penal

em caso de manifesto excesso,

não seja abarcada pela preclusão, a redução do percentual não inquina em nulidade o titulo executivo, por se tratar de questão que enseja apenas na redução do
quantum
executado, ou seja, matéria atinente a excesso de execução.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023